Tribunal: TJDFT
Processo: 0740756-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740756-24.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DANIEL DA SILVA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTOS PRESTADOS NA DELEGACIA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FORÇA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR. REINCIDÊNCIA AFASTADA. PERÍODO DEPURADOR TRANSCORRIDO. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LAD. INCIDÊNCIA. LOCAL DE INTENSA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. 1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 2. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343) por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 4. A jurisprudência dominante sugere a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância do art. 59 do Código Penal desabonada, entendimento perfilhado por esta Turma Criminal. 5. Nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, transcorrido o período depurador, prazo superior a 5 anos entre a data da extinção da punibilidade e a prática do delito em apuração, afasta-se a agravante da reincidência. 6. Evidenciado que o tráfico de drogas foi praticado em local de trabalho coletivo e com grande fluxo de pessoas (Rodoviária do Plano Piloto), devida a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/06, requerendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de portar drogas para consumo próprio, ao argumento de que as provas produzidas no curso da instrução não são idôneas a certificar a autoria do delito descrito na denúncia. Argumenta que deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo em circunstâncias onde a prova de autoria se baseia isoladamente na palavra dos policiais. Alega que a quantidade de droga apreendida demonstra incompatibilidade com o perfil de traficante, bem como que não houve apreensão de grande quantidade de dinheiro e apetrechos típicos de tráfico de drogas; b) artigo 59 do Código Penal, pleiteando a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, ao argumento de que esse é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, ausência de justificativa idônea para a aplicação da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para exasperar a pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 28 da Lei 11.343/06, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da validade dos depoimentos dos policiais em conjunto com os demais elementos de prova, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, converge com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor” (AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015